Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MAMÁRIA. TRATAMENTO. RECUSA DA OPERADORA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo por entender que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos no 0711682-09.2023.8.07.0009.
2. Em seu recurso, alega a recorrente a inexistência de coisa julgada por se tratar de causa de pedir diversa. Aduz que nos autos de no 0711682-09.2023.8.07.0009 a demanda tinha por objeto a anulação de aditivo contratual em razão da Cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT), com fundamento na inexistência de doença preexistente por parte da autora no momento da contratação do plano de saúde, indenização por danos morais e o custeio do tratamento de quimioterapia com o fármaco Kadcyla. Afirma que na presente demanda, o pedido se refere à indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de custeio do medicamento Citrato de Tamoxifeno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a existência de coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pesem as alegações da recorrente, a sentença proferida nos autos de no 0711682-09.2023.8.07.0009 julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, confirmando a tutela de urgência deferida, para anular o aditivo contratual para efeito de afastar a nova carência agregada ao plano de saúde, condenado a ré, por consequência, ao custeio integral do tratamento da parte autora”. Não há na decisão qualquer menção ao medicamento Kadcyla, mas condenação ao custeio do tratamento da neoplasia maligna, o que inclui o custeio do medicamento Citrato de Tamoxifeno.
5. Adicionalmente, o acórdão de no 1960999 concedeu indenização por danos morais à autora em razão da recusa da operadora em custear o tratamento.
6. Desta forma, cabia à autora requerer o cumprimento de sentença nos referidos autos e não promover o ajuizamento de nova demanda. Verifica-se, portanto, a ocorrência da coisa julgada, porquanto, conforme indicado pelo juízo de origem, o custeio do tratamento já foi concedido em demanda anterior.
7. Ademais, o descumprimento da decisão, no caso, se submete ao rito da execução, não ensejando fato novo capaz de constituir violação a direitos da personalidade.
8. A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (art. 502 do CPC), de forma que, demonstrado que o objeto da presente demanda já foi analisado nos autos do processo de no 0711682-09.2023.8.07.0009, acertada a sentença que extinguiu os autos em face da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 502.